Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (AGRAVANTE), ANA JULIA ROSA CARON - CPF: 080.678.371-04 (AGRAVADO), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA FLORES DA ROSA - CPF: 558.188.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO

1001785-89.2026.8.11.0000

AGRAVANTE
:
VANDERLY RUDGE GNOATO

AGRAVAD
A
:
ANA JULIA ROSA CARON

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento

interposto contra decisão que, em embargos de declaração, manteve o encerramento da instrução processual em ação de restituição de valores com reparação de danos morais e materiais decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se a decisão que encerra a instrução processual é recorrível por agravo de instrumento, ainda que o agravante alegue cerceamento de defesa por ausência
de oportunidade
para produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

A decisão que encerra a instrução processual não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se inclui nas exceções de seu parágrafo único.

O caso não demanda risco ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do Tema 988/STJ, que admite agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A especificação tempestiva das provas pelo agravante não altera a decisão, pois não se verifica prejuízo iminente ou de difícil reparação a justificar a interposição do agravo de instrumento, cujas questões podem ser adequadamente apreciadas em sede de apelação.

O agravante, regularmente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não compareceu, ocasião em que poderia produzir a prova pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que encerra a instrução processual não
se insere
no rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC, sendo inadequado o agravo de instrumento quando ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por

VANDERLY RUDGE GNOATO
contra a decisão
monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de

ANA JULIA ROSA CARON
.

Em síntese, sustenta
a decisão
partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que
o agravante não especificou que prova ainda pretendia produzir, pois o agravante informou
em 29/04/2025 que pretendia produzir prova testemunhal e posteriormente arrolou
tempestivamente
testemunhas
.

Alega que o magistrado singular realizou audiência de instrução e decidiu questões que estavam pendentes, sem oportunizar ao agravante o direito de recorrer de suas decisões, o que viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Assevera
que aguardar a prolação de sentença para, só então, em sede de apelação, arguir o cerceamento de defesa representa afronta à celeridade e à economia processual, pois o eventual provimento do recurso anularia todo o processo desde a decisão viciada.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para reforma da decisão
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
347491366
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno
interposto
contra decisão desta relatora que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento por entender que a decisão
que encerrou a instrução processual

não se encontra inserida no rol do artigo 1.015 do CPC/15 nem se inclui nas exceções do parágrafo único do referido artigo
.

Pois bem
.

Ao analisar
o
pedido liminar recursal
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interpostopor
VANDERLY RUDGE GNOATO
na
Ação de restituição de valores com reparação de danos morais e materiais
movidapor
ANA JULIA ROSA CARON, representada por sua genitoraEVA FLORESDA ROSA
em face do agravante e deROBERTO RIOS GNOATO, contra a decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve a decisãoquedeclarou encerrada a instrução processual.

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravada, contratou os serviços advocatícios dorequerido/agravantee de ROBERTO RIOS GNOATO para representá-la em processo de inventário que tramita naComarca de Novo Progresso/PA(processo nº000076234.2019.8.14.0115).

Sob a alegação de efetuouo pagamento de R$ 258.787,60 a título de honorários advocatícios,masos advogados não prestaram os serviços contratados, sequer juntando a procuração nos autos do processo, ajuizou a ação de origem.

Citada, a parte demandada apresentou contestação,suscitando litigância de má-fé da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuaisdentre outras matérias.

Por entender que o prazo para o recolhimento das custas processuais não é peremptório, o magistrado condutor do feito indeferiu o pleito dos requeridos e determinou o encerramento da instrução processual.

Inconformado, odemandadoopôs Embargos de Declaração apontando omissões e
error
in procedendo
na decisão, quanto à ausência de saneamento do processo e à falta de análise das questões preliminares suscitadas.

Diante da rejeição dos
aclaratórios
, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em suma,que o feito aguardava o impulso oficial para a devida instrução, bem como que a audiência de instrução ocorreu sem a prévia e indispensável prolação da decisão de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC/15, apesar de, em parecer, o Ministério Público ter requerido o saneamento para a correta especificação das provas.

Pois bem.

O despacho agravado, que determina aintimação das partes paraapresentarem as razões finaise encerra a instrução processualnão se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I-
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, o caso não demanda risco ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

No caso, além de o agravante não especificar que prova ainda pretende produzir, as preliminares suscitadas serão analisadas por ocasião da prolação da sentença e o contraditório exercido por meio de recurso.

Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15,
nego seguimento
ao agravo de instrumento.

Comunique-se o juiz da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizam-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cuiabá,23dejaneirode
2026.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora
”

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida
.

Ademais
, o fato de o agravante ter especificado
tempestivamente as provas que pretendia produzir não altera
em nada
a decisão
ora
agravada
, pois não se verifica
qualquer prejuízo iminente ou de difícil reparação
a justificar a interposição do agravo de instrumento, cujas questões
nele
suscitadas podem ser adequadamente apreciadas em sede de apelação, após a prolação da sentença.

Além disso, a
inda se assim não fosse, observa-se dos autos de origem que
regularmente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para 23/09/2025
(ID
206424221
), o agravante
não compareceu, conforme se verifica da ata de audiência (ID 209454731)
, ocasião em poderia produzir a prova pretendida
.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026